Tribunal: TJBA
Processo: 8003352-95.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003352-95.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: JACIANE DA SILVA REGO e outros (3) Advogado(s):VILMAR JOSE FERREIRA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. SINISTRO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ. PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS e PREVIDÊNCIA S/A contra Sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Comerciais, Cíveis e Registro Público da Comarca de Juazeiro que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8003352-95.2019.8.05.0146, proposta por JACIANE DA SILVA RÊGO, JAMYLLE RÊGO CAVALCANTE, RONNY GLEIDSON RÊGO CAVALCANTE e BRENDA DE SOUSA CAVALCANTE, julgou procedente em parte os pedidos constantes na inicial para condenar a demandada ao pagamento integral do capital segurado pela apólice n.º 2870, certificado 6854288, para a cobertura do evento morte de RONALDO NORBERTO CAVALCANTE e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (ID 59559709). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a embriaguez do segurado no momento do acidente exclui o dever da seguradora de pagar a indenização securitária, à luz da alegação da recorrente de agravamento do risco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como narrado na peça incoativa (ID. 59558903), o Sr. Ronaldo Norberto Cavalcante firmou contrato de seguro de vida com a apelante - apólice de nº 2870, tendo falecido no dia 19/12/2018 (ID. 59558906), cuja certidão de óbito apontou como causa da morte: "asfixia por sufocação interna, meio físico-químico, traumatismo torácico, acidente automobilístico". Assim, os beneficiários do referido seguro pleitearam a sua indenização (ID. 59558917/59559568/ 59559569/ 59559570), sem êxito. 4. O Código Civil, em seu art. 757, estabelece que o segurador se obriga a garantir interesse legítimo contra riscos futuros, mediante o pagamento do prêmio, exceto em casos de agravamento intencional do risco. No caso em análise, sendo incontroversa a existência do seguro, deve-se definir se a embriaguez do segurado é causa que exclui o dever de pagamento do seguro de vida. 5. Cabe, então, pontuar que a exclusão da cobertura por agravamento do risco vincula-se à prova de que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez e, conforme dinâmica do acidente, a presença do álcool no organismo do segurado foi causa determinante no evento. 6. A embriaguez do segurado, conforme a Súmula 620 do STJ, não exime a seguradora do pagamento da indenização em contrato de seguro de vida, salvo se demonstrado nexo de causalidade direto entre o estado etílico e o sinistro, o que não ocorreu no presente caso. 7. Deve-se ressaltar que não houve prova contundente de que o acidente ocorreu em razão da embriaguez do segurado. Observe-se que, a despeito do laudo pericial colacionado (ID. 59559690) apontar para a existência de teor alcoólico de 18,1 dg/L, o boletim de ocorrência (ID 59558905) relata que o acidente decorreu da colisão em animal em estrada de zona rural no período da noite, de forma que tal evento que não decorre necessariamente do estado de embriaguez. 8. Ausente a prova da influência direta do álcool no sinistro que vitimou o segurado, não merece guarida a tese da ré de ser indevido o pagamento do seguro, devendo ser mantida a sentença objurgada. 9. A majoração dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, é devida pelo trabalho adicional em sede recursal, respeitando o percentual máximo permitido pela legislação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, salvo prova de que o agravamento do risco foi determinante para o sinistro. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 757; CPC, art. 85, §§ 1º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1817854/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 03/07/2023; STJ, REsp 1999624/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/12/2022; Súmula 620/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008713-57.2021.8.05.0103, em que figura como Apelantes ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e como Apelado MONIQUE LIMA RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) De Justiça MR34/32